Tribunal: TJDFT
Processo: 0003357-68.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INJURIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de injúria racial. No caso dos autos, a vítima declarou haver sido ofendida pelo réu, que lhe encaminhou mensagem chamando-a de “macaco”, fatos estes confirmados pelas testemunhas e pela transcrição da mensagem encaminhada pelo acusado.
2. Resta típica a conduta do acusado, que, insatisfeito com as ligações da vítima, que lhe pedira informações sobre um negócio em trâmite, consciente e voluntariamente, gravou uma mensagem e a encaminhou para a vítima, ofendendo a honra subjetiva desta, por motivos de raça.
3. Demonstrado o preconceito e a intolerância, e sentindo-se ofendida a vítima pelas palavras depreciativas de cunho racial proferidas, não há como afastar a prática do delito do art. 140, §3o, do Código Penal.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido